Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714937-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE ARAUJO LEITE APELADO: RE-REVENDEDORA DE VEICULOS LTDA - EPP DESPACHO A manifestação de ID 19876500 é intempestiva, consoante certidão de ID 19758001. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator